Tribunal: STF
Processo: ARE 1287859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETENSÃO DE SER CLASSIFICADA AO FINAL DA LISTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. RECUSA. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 



    1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 



    2. Pretensão de, após nomeação para o cargo público, obter reclassificação para o final da lista de aprovados. Inexistência de previsão, no edital, de tal possibilidade. Indeferimento do pedido e conseqüente eliminação do concurso público são conformes às regras do concurso e à legislação aplicável. Ato administrativo válido e regular. Inexistência de ofensa a qualquer direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Os fundamentos invocados nas razões de apelação, embora de ordem jurídica, não apontam ilegalidade ou abuso de poder na recusa administrativa em atender o postulado pela impetrante. 



    E nem poderia indicar porque inexiste, na lei ou no edital, previsão que autorize o pretendido pela apelante: reclassificação de aprovados em concurso público, para o final da lista, após a nomeação, para ser convocada posteriormente, por conta de alguma razão pessoal que impede ou torna inconveniente tomar posse no momento da nomeação. 



    Ao contrário, o deferimento da reclassificação nos moldes pretendidos pela impetrante é que poderia caracterizar ilegalidade. (...)



    (...)



    Aliás, razão assiste à autoridade impetrada ao afirmar que 'Em outras palavras: impor-se à Administração Pública a aceitação do desejo da impetrante (que não conta com amparo legal, não podendo, por isso, ser compreendido como direito líquido e certo) se traduz, em um só tempo, em violação de expressa disposição legal (art. 52, § 3º da Lei n. 10.261/68), afronta ao princípio constitucional da legalidade da atuação administrativa (art. 37, caput da CF), bem como desrespeito à necessidade de observância da continuidade na prestação do serviço público' (fls. 91 e fls. 141/142, grifo do original)."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente